Tribunal: TJDFT
Processo: 0706957-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0706957-09.2020.8.07.0000 IMPETRANTES: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SEÇÃO DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE GARANTIAS PENAIS (IGP), ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS ADVOGADOS CRIMINALISTAS - ABRACRIM, ASSOCIACAO NACIONAL DA ADVOCACIA CRIMINAL PACIENTES: PRESOS COM PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO PREVISTA DENTRO DOS PRÓXIMOS 120 DIAS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Tendo em vista o teor da Portaria Conjunta 39, de 26 de março de 2020, desta Corte, intimem-se os impetrantes e o Distrito Federal (“amicus curiae” – ID 15200177) que, apesar dos pedidos de sustentação oral, devido à suspensão, no âmbito do segundo grau de jurisdição, das sessões de julgamento presenciais, o feito será incluído em pauta de julgamento virtual. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 3 de abril de 2020. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator